Tribunal: TJBA
Processo: 8031594-07.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031594-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DENES DOS SANTOS TOLENTINO e outros (2) Advogado(s): HUGO HENRIQUE ANDRADE SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MONTE SANTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM ARGUMENTOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes, presos em flagrante por suposto tráfico de drogas, diante da apreensão de aproximadamente 500g de cocaína. O juízo de origem converteu o flagrante em preventiva com base na gravidade abstrata do delito. Fato relevante. Os pacientes são tecnicamente primários, possuem residência fixa e vínculo laboral, e a droga estava fracionada em papelotes, o que pode caracterizar o tráfico privilegiado. As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau desconsiderou o parecer favorável do Ministério Público à substituição da prisão por medidas cautelares, valendo-se de fundamentos genéricos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada com base apenas na gravidade abstrata do crime e na quantidade de droga apreendida, sem fundamentação concreta individualizada, pode ser mantida mesmo diante de parecer ministerial favorável à liberdade provisória com medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva exige demonstração concreta do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP, o que não se verificou no caso. A decisão impugnada não individualizou a conduta dos pacientes, tampouco apontou risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. A primariedade, residência fixa e vínculos laborais dos pacientes, aliadas à ausência de outros elementos concretos, autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares. O parecer ministerial na primeira instância, favorável à liberdade provisória, reforça a desnecessidade da medida extrema, sendo suficiente a imposição de medidas previstas no art. 319 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031594-07.2025.8.05.0000, em que figuram como pacientes DENES DOS SANTOS TOLENTINO e outros (2) e como impetrado JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MONTE SANTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, fixando medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do voto condutor.